Tribunal: TCU
Processo: 017.139/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de convênio que tinha por objeto a construção do Centro de Pesquisa e Tecnologia em Ciências Agrárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em decorrência de omissão no dever de prestar contas e de inexecução de convênio firmado para a construção de infraestrutura e a aquisição de equipamentos laboratoriais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 20, 21, 23, inciso III, 26, alínea "a", 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso III, 211, caput e §1o, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 219 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis a Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias, Carlos Albino Figueiredo de Magalhães e Idelnir do Carmo Vaz Vasques Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Wilson José de Mello e Silva Maia, Jandira Bessa Munhoz e Benedito Gomes dos Santos Filho; 9.3. considerar iliquidáveis as contas de Benedito Gomes dos Santos Filho, Idelnir do Carmo Vaz Vasques Silva, Jandira Bessa Munhoz e Wilson José de Mello e Silva Maia e ordenar seu trancamento e consequente arquivamento do processo; 9.4. julgar irregulares as contas da Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias e de Carlos Albino Figueiredo de Magalhães, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 472.831,70 (quatrocentos e setenta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 5/5/2014 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 9.5. aplicar à Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias e a Carlos Albino Figueiredo de Magalhães multa individual no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o recolhimento das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Pará, para adoção das medidas cabíveis, e à Financiadora de Estudos e Projetos.